Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA PELO CORRENTISTA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da sentença que reconheceu a sua responsabilidade pelos danos materiais causados e determinou a devolução da quantia subtraída da conta corrente da consumidora.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de, razoavelmente, controlar tais domínios, é responsabilidade do fornecedor, ofertar a segurança legitimamente esperada pelos correntistas quanto a proteção de seu patrimônio.
4. Em 10/06/2021 foi realizada uma transação bancária na conta da autora, conforme relatado na inicial no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). O autor juntou cópia da Ocorrência Policial, das contestações junto ao banco, bem como resposta do recorrente, conforme IDS 47302052, 47302053, 47302054 e 47302056. Nessa perspectiva, diante dos documentos juntados nos autos, como cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), fica o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
5. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários.
6. Desde 16/11/2021, passou a vigorar o Mecanismo Especial de Devolução que padronizou as regras e os procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude pela instituição detentora da conta do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação da instituição de relacionamento do usuário pagador. Com esse mecanismo o BC definiu como e quando as instituições podem bloquear os recursos, avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução, dando mais eficiência e celeridade ao processo, o que aumenta a possibilidade de o usuário reaver os fundos (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med).
7. É dever das instituições financeiras, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
8. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva adotada pelo CDC pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, a justificar a edição da súmula 479 do STJ a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Nesse viés, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
10. No caso em questão, incumbiria ao banco demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, bem como que ofertou a segurança legitimamente esperada pela consumidora ou que as transações foram efetuadas pela parte autora. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
11. É evidente que a facilitação de transações, principalmente a transferência realizada por meio de Pix, aumenta imensamente a chance de ocorrência de transações fraudulentas, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos. Não basta, tão somente o emprego da tecnologia utilizada pelas instituições financeiras; é necessária a pronta vigilância do banco depositário.
12. Embora a parte ré insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, sob argumento de que a autora teria realizado a operação contestada, não logrou êxito em comprovar tais alegações (art. 373, II, CPC).
13. Necessário considerar, ainda, a conduta desidiosa da ré que, mesmo com a comunicação da ocorrência de fraude, deixou de adotar, em tempo e modo com suas possibilidades, as providências para realizar a devolução/estorno, ou pelo menos o bloqueio, do valor indevidamente retirado da conta da autora, por meio dos mecanismos/procedimentos previstos em Resoluções do Banco Central.
14. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
15. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
16. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
17. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da ré, sobretudo em se tratando de relação de consumo, faz jus o autor à reparação pelos danos materiais suportados em razão da fraude (art. 6o, VI, CDC), conforme determinado na sentença.
18. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, transferência Pix efetuada por meio de aplicativo de celular.
19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

(L)